Tribunal: STF
Processo: Rcl 65017
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Raimundo de Holanda Farias e Gate Mídia Agência de Notícias - ME (Portal do Holanda) contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), nos autos do AI nº 4000131-79.2024.8.04.0000 (acessório ao Processo nº 0402221-60.2024.8.04.0001), por alegado desrespeito à eficácia do que decidido na ADPF nº 130.



    Os reclamantes informam que o Processo nº 0402221-60.2024.8.04.0001 foi ajuizado por Amom Mandel Lins Filho “contra 5 (cinco) portais de notícias distintos”, questionando “5 (cinco) matérias jornalísticas” relacionadas a abordagem policial ocorrida em 4/1/24, na qual esteve envolvido. 



    Aduzem que a narrativa apresentada por Amom Mandel Lins Filho na peça vestibular do Processo nº 0402221-60.2024.8.04.0001 é contraditória com declaração por ele registrada em Boletim de Ocorrência acerca da ordem de prisão dada aos policiais que o abordaram, e que a pretensão nos referidos revela “discordância com a opinião de um jornalista em seu Editorial”.



    Raimundo de Holanda Farias e outro noticiam que, em sede do AI nº 4000131-79.2024.8.04.0000, foi deferida tutela liminar para determinar a remoção de conteúdo considerado ofensivo a Amom Mandel Lins Filho das matérias jornalísticas questionadas nos autos do Processo nº 0402221-60.2024.8.04.0001, o que, alegam, vai de encontro ao julgado na ADPF nº 130.



    No ponto, defendem que



    “[h]á entendimento pacificado na Suprema Corte que a liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado Democrático de Direito. No menos importante, o interesse público premente no conteúdo de reportagens e peças jornalísticas reclama tolerância quanto a matérias de cunho supostamente lesivo à honra dos agentes públicos. 



    Não menos importante, registre-se que a medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo, sendo cabível, nestes casos a Reclamação, tendo como parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento cabível, na forma da jurisprudência, conforme Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/05/2018; Rcl 25.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/03/2017).



    [...]



    Vale lembrar que o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização.”



    Os reclamantes pedem que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e eventuais multas aplicadas por seu descumprimento; no mérito, requerem que seja julgada procedente a reclamação para cassar a liminar deferida nos autos do AI nº 4000131-79.2024.8.04.0000, bem como sanções eventualmente aplicadas por seu descumprimento.



    Em contestação, Amom Mandel Lins Filho alega que o conteúdo objeto da controvérsia “extrapola os limites do direito de informar, na medida em que o texto divulga notícia sabidamente falsa, na tentativa de construir uma narrativa difamatória em relação ao Reclamado por motivação puramente política”, conclusão reforçada a partir da charge veiculada juntamente com o conteúdo escrito apoiado em “informação inverídica”.



    Argumenta, ainda, que a matéria expressa juízo de valor acerca de fato, a partir de parâmetros socioeconômicos de sua situação individual, imputando-lhe conduta “sem que haja provas contundentes de que [fora adotada]”.



    Nessa medida, a parte beneficiária da decisão reclamada aduz que 



    “não há ofensa ao entendimento firmado em sede do julgamento da ADPF n. 130, visto que, em momento algum houve censura prévia ou prevalência de direitos individuais sobre o direito público à informação, mas tão somente o controle judicial voltado a coibir a difusão de notícias falsas e textos difamatórios já publicados no momento da decisão.”



    No ponto, pondera que há precedentes do STF no sentido de afirmar que “determinação judicial para a remoção de conteúdo manifestamente inverídico e ofensivo, especialmente em relação a pessoas públicas”, não constitui violação à ADPF nº 130, a exemplo do que decidido na Rcl nº 47212.



    Amom Mandel Lins Filho também sustenta que, 



    “embora não trate a decisão reclamada de matéria eleitoral, é importante atentar para a motivação política camuflada na publicação jornalística e os possíveis efeitos lesivos ao Reclamado, não apenas em sua esfera pessoal e profissional, mas também em sua possível candidatura ao pleito eleitoral de 2024.



    Nesse sentido, embora fora do período eleitoral, tem-se por aplicável entendimento do Tribunal Superior Eleitoral acerca da possibilidade de remoção de matérias jornalísticas e publicações em redes sociais eivadas de informações sabidamente inverídicas que visem influenciar politicamente os cidadãos por meio da disseminação de desinformação”.



    Defende que, além da ausência de aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada com o paradigma, o uso da reclamação constitucional como “sucedâneo recursal, no intuito de usurpar a competência das Câmaras Isoladas Cíveis do TJ/AM [para julgar o agravo interno interposto contra a decisão reclamada]” orienta a conclusão pela negativa de seguimento da ação, conclusão requerida por Amom Mandel Lins Filho em contestação.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADPF 130. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE IMPRENSA. PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO. - Parecer pela procedência da reclamação.” (eDoc. 29)



     



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente destaco que, por meio da ADPF nº 130, o STF foi provocado a se manifestar sobre a recepção da Lei nº 5.250/67 pela ordem constitucional inaugurada pela CF/88, tendo se decidido pela procedência da ação para “declarar como não recepcionado [...] todo o conjunto de dispositivos [do referido diploma legal]”.



    Assentou-se, na ação paradigma, a prevalência dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa (livre manifestação do pensamento, liberdade da expressão artística e direito à informação) sobre o que se chamou, no precedente, de “BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE” (concernentes aos direitos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada); considerando-se resguardados os direitos de personalidade atinentes a intimidade, vida privada, imagem e honra ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente. Destaco trecho da ementa, na parte de interesse:



    “REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. (…) LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA



    (...)



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09, grifei).



    Dessa forma, no julgamento da ADPF nº 130, mais do que proceder ao juízo de recepção ou não recepção de dispositivos da Lei nº 5.250/67 pela CF/88, o STF procedeu a um juízo abstrato de constitucionalidade (com efeito erga omnes e eficácia vinculante à Administração Pública e aos demais órgãos do Poder Judiciário) acerca da interferência estatal sobre as manifestações intelectuais, artísticas, científicas, de crença religiosa, de convicção filosófica e de comunicação.



    Ressalto, contudo, que esta Suprema Corte, nos autos da ADPF nº 130/DF, não condenou a atuação do Poder Judiciário quando demandado por aquele que entender ter sido atingido em sua intimidade, honra ou vida privada por expressão artística, intelectual ou comunicacional de outrem (pessoa física ou jurídica), na análise de fatos e provas produzidos no caso concreto para formar o convencimento fundamentado acerca da procedência ou não do pedido de direito de resposta, indenização ou outra medida que se fizer necessária para fazer cessar o abuso. Vide:



    “4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.



    5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade.” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 5/11/09, grifei).



    No caso dos autos, além de não se tratar de censura prévia sobre a liberalidade exercida ao publicar o conteúdo, tem-se que a questão controvertida envolve o debate acerca do modo de fazer cessar eventual extrapolação da liberdade de expressão a partir da compreensão de seus limites limites.



    Mais especificamente, a questão nos autos em referência na presente reclamatória está em saber se a publicação de conteúdo relacionado à conduta de expor a parte beneficiária está albergada pela garantia da liberdade de expressão ou se constitui conteúdo dissociado da realidade dos fatos e que encerra desinformação à população.



    O objeto da presente reclamatória, portanto, envolve matéria que não foi objeto de análise no paradigma e que se encontra submetida à repercussão geral no Tema nº 837 (RE nº 662.055-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 3/9/15), com o seguinte título: 



    “Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas.”



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente